Tribunal: TJSP
Processo: 1017162-39.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Documentos reunidos que apontam para a não preservação dos bens que teriam sido danificados em razão da alegada falha na prestação do serviço – Sem justificativa para a falta de comunicação administrativa para possibilitar à apelada o

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais movida pela seguradora em face da fornecedora – Documentos reunidos que apontam para a não preservação dos bens que teriam sido danificados em razão da alegada falha na prestação do serviço – Sem justificativa para a falta de comunicação administrativa para possibilitar à apelada o conhecimento do fato e das suas especificidades, nos termos do art. 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL – Ausente a possibilidade de produção de prova, sob o crivo do contraditório, para demonstrar o nexo de causalidade entre a alegada conduta ilícita e o suposto prejuízo – Sentença mantida.

Apelação não provida.